Tribunal: STF
Processo: RE 1401274
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ART. 117, IV, DO CP. HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA. 



    1. Consoante o art. 117, IV, do Código Penal, nos termos da redação introduzida pela Lei n° 11.596/2007, o curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou da queixa, pela pronúncia, pela decisão confirmatória da pronúncia, pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, pelo início ou continuação do cumprimento da pena e pela reincidência.



    2. Mesmo considerando a nova redação do dispositivo legal em questão, o acórdão que somente confirma a sentença condenatória não constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme entendimento firmado pela 3' Seção do STJ e 2" Turma do STF.



     3. Até que haja - se houver - evolução doutrinária e jurisprudencial a respeito da matéria, nos termos do entendimento da 1' Turma do STF, mantenho-me alinhado à posição majoritária da 3' Seção do STJ e 2 Turma do STF.



     4. Agravo regimental a que se nega provimento. - (e-doc. 20, p. 9)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 1º, caput, e III, 5º, caput, LIV e § 2º, da Constituição Federal (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso deve ser provido.



    4. Como assentou o acórdão recorrido, ainda era controversa, nas Turmas deste Tribunal, a matéria relativa à interrupção da prescrição em caso de acórdão confirmatório da sentença. Ocorre que o Tribunal Pleno, ao analisar o HC nº 176.473, sob a relatoria do Min. Alexandre de Moraes, pacificou a questão, fixando a seguinte tese: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. O paradigma ficou assim ementado:



    HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. 



    (HC nº 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes; j. 17-25/04/2020, p. 10/09/2020).



    5. Com efeito, percebe-se que o acórdão recorrido divergiu desse entendimento, de modo que o provimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Cito, no mesmo sentido, os precedentes: ARE nº 1.369.470 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, (j. 06/06/2022, p. 29/06/2022); HC 208.917, Red. Acórdão Min. Nunes Marques (j. 13/06/2023, p. 14/08/2023) e HC 241.800 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, (j. 24/06/2024, p. 01/07/2024).



    6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, reformando o acórdão recorrido para afastar a prescrição reconhecida em contrariedade à tese fixada no HC nº 176.473, devolvendo os autos ao Tribunal de Justiça para que, em relação às demais alegações deduzidas na origem, realize outro julgamento, como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator